Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0700023-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO CORDEIRO DA COSTA FILHO AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de pedro cordeiro da costa filho, preso preventivamente e denunciado pelo crime do art. 157, §2o, II, do CP. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Taguatinga que, em 26.9.2019, decretou a prisão preventiva por descumprimento de uma das condições do monitoramento eletrônico e para garantia da ordem pública. Alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Informa que o paciente está disposto a colaborar com a instrução criminal. Sustenta que o réu não deu causa ao desligamento da tornozeleira eletrônica. Afirma que o aparelho estava com defeito e desligava sozinho. Nega autoria do crime. Assevera excesso de prazo na formação da culpa. Destaca que PEDRO possui atividade lícita e residência fixa. Ressalta que o paciente é o responsável pelo cuidado da família, em especial da mãe, que é doente. Pugna por outra medida cautelar diversa da prisão. Requer a soltura. Consta da denúncia que, no dia 05.08.2019, por volta de 23h30, em frente à Universidade Católica de Brasília, em Taguatinga-DF, o réu e o comparsa KASSIO GABRIEL DA SILVA BEZERRA, mediante grave ameaça perpetrada pelo emprego de facas, subtraíram o celular e a carteira de ISAAC VENÂNCIO ARAÚJO. A vítima aguardava um automóvel de aplicativo em frente ao estabelecimento de ensino quando foi abordada pelos acusados em uma motocicleta. O paciente desembarcou da garupa da moto com uma faca na mão e se dirigiu à vítima: “eu vou te matar, eu vou te furar”. Em seguida, partiu para o confronto físico. Nesse instante, o ofendido conseguiu segurar no braço de PEDRO, motivo pelo qual não foi atingido pela faca. KASSIO, que conduzia a motocicleta, desceu e foi auxiliar o comparsa. O paciente foi preso em flagrante. A Magistrada do Núcleo de Custódia concedeu a liberdade provisória mediante termo de compromisso e monitoração eletrônica. O MM. Juiz da Terceira Vara Criminal, ao analisar o pedido de prisão preventiva do Ministério Público, revogou a liberdade provisória do réu. Não estão presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar. O Magistrado revogou a liberdade provisória e decretou a prisão cautelar por descumprimento de uma das regras do monitoramento eletrônico. O paciente deixou de carregar a tornozeleira eletrônica, que descarregou por completo, por aproximadamente quinze vezes. O carregamento do aparelho é obrigação do acusado. Nos dias em que o equipamento ficou desligado, o paciente deixou de ser monitorado pela Central de Monitoração Eletrônica (CIME), em afronta à ordem pública. A decisão está fundamentada na necessidade de garantir a ordem púbica. O Magistrado ainda destacou a folha penal de PEDRO. Confira: Consta dos autos que, reiteradamente – por no mínimo quinze vezes – deixou descarregar por completo o equipamento de monitoração eletrônica vulgarmente denominado tornozeleira eletrônica. O carregamento do aludido aparelho de modo a mantê-lo funcionando ininterruptamente é dever do monitorado e seu não atendimento constitui descumprimento da medida. Assim, as diversas ocorrências de que Pedro Cordeiro deixou descarregar por completo a tornozeleira eletrônica constituem fato novo relevante a ensejar, no caso, a revogação da liberdade provisória concedida, com fundamento no art. 282, § 4o do Código de Processo Penal e, como única medida eficiente e suficiente para salvaguardar a ordem pública, e presentes os requisitos legais, exsurge a possibilidade de decreto da prisão preventiva. No caso, não se vislumbra outra medida cautelar subsidiária possível para garantir a ordem pública, senão a de constrição da liberdade do réu pelo decreto de sua prisão preventiva. O descumprimento da uma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas, por si só, autoriza a revogação do benefício da liberdade provisória, na medida em que, durante os períodos em que o equipamento permaneceu desligado, o Acusado Pedro Cordeiro deixou de ser monitorado pela Central de Monitoração Eletrônica (CIME), mostrando-se, pois, nesses intervalos, desguarnecida a ordem pública. Ademais, verifica-se na Folha de Antecedentes Penais juntada aos autos (ID 45480317), que o Acusado Pedro Cordeiro da Costa Filho ostenta inclusive outro registro por suposta prática de crime da mesma espécie que o apurado nos presentes autos, o que demonstra, em concreto, sua periculosidade caso permaneça nas condições em que se encontra – descumprindo deliberadamente o monitoramento (IP 122/2017). A medida de restrição de liberdade de Pedro também se impõe com fundamento no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista a pena abstratamente cominada ao crime de roubo permitir a prisão preventiva. Portanto, estão demonstrados os fundamentos para a revogação da liberdade provisória, e, presentes os requisitos para tanto, a decretação da prisão preventiva do Acusado Pedro Cordeiro da Costa Filho é medida que se impõe. Não vislumbro ilegalidade a reparar e considero presentes os requisitos extratípicos necessários à segregação cautelar. Não foi juntado aos autos qualquer documento que comprovasse o defeito do dispositivo eletrônico. Ressalto, ainda, que o paciente possui condenação pelos crimes dos artigos 16, caput, e parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 e 150, §1o, do Código Penal c/c art. 5o da Lei 11.340/06. Não prospera o alegado excesso de prazo na formação da culpa. O processo foi iniciado no Recanto das Emas. Houve declínio de competência para uma das Varas Criminais de Taguatinga. Em novembro, o Magistrado designou audiência para o dia 19.2.2020, às 15h40. Inviável, no momento, qualquer medida cautelar diferente da prisão. O réu teve oportunidade ímpar, mas descumpriu deliberadamente as condições do monitoramento. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 3 de janeiro de 2020. Sandra De Santis Plantonista